Tribunal: STF
Processo: AI 674134
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.



    1. O reexame dos fatos e provas constantes dos autos é providência incompatível com a via recursal extraordinária, conforme a Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental desprovido.